Tribunal: STF
Processo: ARE 1244112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITO CONCEDIDO À AUTORA -PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS – MÉRITO - APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - PEDIDO DE PARIDADE – ENTE MUNICIPAL QUE NÃO INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS INSTITUIDAS PELA CONSTITUIÇÃO, NO ARTIGO 40 – PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
    - “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex-empregados públicos, submetidos ao regime da CLT. Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 262.748-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6.3.2015)”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 8) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 7º da EC 41/2003, bem como à EC 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não foi analisada/aplicada a legislação municipal, isto porque, Nobres Ministros, a Corte Estadual, embora tenha condicionado o direito autora a existência de regime próprio, não considerou a legislação municipal, notadamente a Lei maior Municipal, a Lei Orgânica Municipal, notadamente em seu artigo 19 (...)” (eDOC 9, p. 8)
    Aduz-se, ainda, que “A inércia do município, em não propor a Casa Legislativa Municipal Projeto de Lei que institua o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e/ou o Regime Próprio de Previdência Complementar-RPPC, previstos no artigo 40 § 13 da Constituição Federal, não pode causar prejuízo aos seus servidores.” (eDOC 9, p. 9)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria apenas reflexa. (eDOC 12)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 6, p. 3-5):
    “Adentrando no mérito, tem-se que a Autora foi aposentada em 14/06/1999, recebendo os proventos pelo INSS, por força da ausência de regime de previdência no Município Apelante, proventos estes que, alega ser menor que o dos servidores em atividade.
    (...)
    De fato, conforme o disposto no art. 7º da EC 41/2003, o benefício da paridade ficou assegurado aos servidores públicos que ingressaram na Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, até a data de publicação da EC nº 20/1998, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 2º da EC 41/2003.
    (...)
    Ocorre que aludido raciocínio e legislação só podem ser aplicados ao servidores dos entes público que possuam regime de previdência próprio.
    In casu, é fato incontroverso que o Município de Simão Dias, apelante, não possui regime de previdência próprio, sendo aplicado a lei do regime geral de previdência social e não o artigo 40 da CF, como pleiteia.
    Corrobora essa raciocínio os documentos da aposentadoria da autora de fls. 25/41 que atestam que a apelada se aposentou segundo as norma da previdência Social Geral, INSS.
    (...)
    Assim, inexiste o direito autoral à paridade pela aplicação do artigo 40 da CF, vez que se aposentou pelo regime geral da previdência social.”
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, acerca do direito da recorrente à paridade de sua aposentadoria com servidores ativos, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional local (Lei Orgânica Municipal) aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 
    Assim, a hipótese tratada nos autos guarda pertinência com os seguintes precedentes, em casos análogos, assim ementados: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1136044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública municipal. 4. Ausência de regime jurídico próprio. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1009758-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente